Tribunal: TJMT
Processo: 0000956-90.2016.8.11.0028
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000956-90.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JOAO ANTONIO NETO registrado(a) civilmente como JOAO ANTONIO NETO - CPF: 068.604.271-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO JOSE DA SILVA EMPREITEIRO - ME - CNPJ: 33.025.248/0001-66 (APELADO), JOAO JOSE DA SILVA - CPF: 053.119.421-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

GENÉSIO VIEIRA DO PRADO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – OMISSÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS – GIEF – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO DEVEDOR – ÓBITO NÃO COMPROVADO – INTERESSE DE AGIR VERIFICADO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Nos termos do artigo 786 do Código de Processo Civil, “a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo”.

Diante da não comprovação do óbito do devedor, não
há que se falar ausência de legitimidade e interesse processual, devendo a sentença ser reformada para determinar o trâmite regular do feito.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

GENÉSIO VIEIRA DO PRADO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que na Ação de Execução Fiscal nº 0005268-12.2015.8.11.0007

(Código 130224) contra
GENÉSIO VIEIRA DO PRADO
, julgou extinto e sem resolução de mérito o feito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, aduz que a certidão exarada pelo oficial de justiça não é suficiente para atestar o óbito do devedor e inexiste nos autos documento idôneo que comprove o falecimento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, determinando a remessa do feito ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

JOAO JOSE DA SILVA E JOÃO JOSÉ DA SILVA EMPREITEIRO ME

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 18/04/2016, a Ação de Execução Fiscal nº 0000956-90.2016.8.11.0028 em desfavor de
JOAO JOSE DA SILVA E JOÃO JOSÉ DA SILVA EMPREITEIRO ME
, visando o recebimento de multa administrativa decorrente da OMISSÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS – GIEF inscrita na
CDA nº 20143895
cujo valor alcançava a importância de R$ 343.136,29 (trezentos e quarenta e três mil, cento e trinta e seis reais e vinte e nove centavos), no ajuizamento da demanda.

O Magistrado
a quo
ao receber a inicial, em 26/04/2016, determinou a citação do executado.

Após expedida a carta citação, a mesma fora devolvida ao remetente pelo correio no dia 20/07/2017, pelo motivo: "falecido".

Pelo apelante, em 10/10/2017, fora requerido realização de diligência no endereço do executado a fim de que seja identificado o administrador provisório de seu espólio (cônjuge ou herdeiros, que, também deva residir no mesmo endereço, bem como se já foi deflagrado processo de inventário, que foi deferido pelo magistrado “a quo” e determinado: “Expeça-se o necessário”, porém não fora cumprido pelo Juízo.

Em 09/11/2018, o Juízo
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante a ausência de legitimidade e interesse processual nos termos do art. 485, incisos IV e VI do CPC.

Preambularmente, cabe ressaltar que o interesse de agir se refere
à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante, que no caso de execução está previsto no art.
786 do Código de Processo Civil
, da seguinte forma:

“
Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”
.

In casu, de fato, não restou comprovado o óbito do devedor e a carta de citação devolvida pelo motivo falecido não é documento idôneo para atestar o falecimento do executado.

Com efeito,
não há que se falar em perda superveniente do interesse processual ou de legitimidade, devendo a sentença ser reformada, para o trâmite regular do feito.

À proposito:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE CONTAGEM – EXECUTADO JÁ FALECIDO – AUSÊNCIA DE PROVAS DO FALECIMENTO – CERTIDÃO DE ÓBITO NÃO APRESENTADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA.
Ainda que, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, seja impossível a substituição do polo passivo da execução fiscal pelo sucessor da parte executada, se esta já era falecida à época do ajuizamento da demanda, o falecimento da parte deve ser demonstrado por meio da certidão de óbito, não a substituído a certidão fornecida pelo Oficial de Justiça.
Provido
. (Apelação Cível Nº 1.0079.12.015510-0/001, Rel. Des. Judimar Biber, a 3ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, julgado em 17/05/2018, DJe 29/05/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o trâmite regular do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022